Tribunal: TJDFT
Processo: 0737380-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737380-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOA TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: BAGUACU AGROPECUARIA UNIPESSOAL LTDA, SABORELLA INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA, DANIEL GONCALVES DE LIMA, DANIELA DA SILVA LIMA MORENO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interpostos por BOA TRANSPORTES LTDA em face do agravado BAGUACU AGROPECUARIA UNIPESSOAL LTDA, SABORELLA INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA, DANIEL GONGALVES DE LIMA, DANIELA DA SILVA LIMA MORENO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Nos termos do art. 1.019 inc. II do CPC, intimem-se os agravados para, querendo, manifestarem-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de setembro de 2025 17:44:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador